Tribunal: STF
Processo: Rcl 50386
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, ao julgar o Dissídio Coletivo nos autos nº 0020878- 75.2021.5.04.0000, decidiu pelo afastamento da preliminar de ausência de comum acordo, procedendo à análise das demais matérias do dissídio. Transcrevo os fundamentos da decisão:



    “8. No julgamento conjunto das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520, esta Corte julgou constitucional o art. 1º da EC 45/2004, que alterou o art. 114, §§ 2º e 3º, da CF, que trata, entre outros pontos, da necessidade de mútuo acordo para ajuizamento do Dissídio Coletivo. Na ocasião, os requerentes das ADIs sustentaram “ferir a razoabilidade a exigência do consentimento de ambas as partes em litígio para viabilizar o acesso ao Estado-Juiz“, restringindo o direito de acesso à jurisdição e, ainda, infringindo cláusula pétrea. Os argumentos, contudo, não foram acolhidos, resultando no reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo impugnado. Ressaltou-se, naquela oportunidade, que a exigência do "mútuo acordo" figuraria como verdadeira condição da ação, "e não em barreira a afastar a atuação da jurisdição", e teria como principal objetivo privilegiar a autocomposição das partes e reduzir o poder normativo da Justiça do Trabalho. 



    9. Posteriormente, no julgamento do RE 1.002.295-RG (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 841, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: “é constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004”. 



    10. No caso vertente, foi instaurado dissídio coletivo de greve pela SENERGISUL em face da ora reclamante, postulando pela fixação, por decisão normativa, das cláusulas apresentadas na petição inicial. Em sua defesa, o reclamante aduziu, entre outras matérias, inexistir "comum acordo" para o ajuizamento do dissídio. Na decisão reclamada, a Seção de Dissídios Coletivos, por unanimidade, afastou a necessidade do comum acordo e a consequente extinção do feito, procedendo à análise das cláusulas propostas. Transcrevo trecho relevante da decisão: [...]



    11. Como se observa, no paradigma suscitado foi reconhecida a constitucionalidade da exigência do mútuo acordo para instauração de dissídio de natureza econômica. O caso em apreço, no entanto, versa sobre o ajuizamento de dissídio coletivo de greve, no qual se postulou pela fixação de determinadas cláusulas coletivas. Nesse cenário, forçoso concluir que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. 



    12. Da mesma forma, não se vislumbra afastamento da regra constante do art. 114, parágrafo 2° da CF, a qual se volta para os dissídios coletivos de natureza econômica. Entendo, assim, que o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, o que afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.”



    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro na análise das premissas fáticas porque o processo, na origem, não diz respeito à dissídio coletivo de greve, "mas sim a um dissídio coletivo de natureza econômica". Aduz que a nomeação como "dissídio coletivo de greve", conferida pelo sindicato, consubstanciou erro material, "considerando que os próprios pedidos formulados pelo Sindicato diziam respeito a dissídio coletivo de natureza econômica, visto que postulou a prorrogação das cláusulas da convenção coletiva anteriormente vigente, não tratando em momento algum sobre questões relacionadas à eventual abusividade ou não da greve, ou desconto dos dias de greve, questões estas sim típicas dos dissídios de greve". 



    3. Requer seja suprida a omissão apontada, para que este juízo se manifeste sobre as premissas fáticas elencadas, reconhecendo que a controvérsia se amolda perfeitamente ao que decidido na ADI 3.423.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Em face das razões trazidas pela parte embargante e da consulta ao andamento processual na origem, constata-se que, de fato, a controvérsia versa sobre dissídio coletivo de natureza econômica. Não obstante, verifica-se que sua propositura se deu em momento posterior à deflagração da greve, medida extrema que configura exercício de autotutela e que esgota qualquer possibilidade de mútuo acordo para propositura da ação, tornando dispensável a exigência desse requisito como condição para instauração do dissídio coletivo. 



    6. Nesse contexto, subsiste a ausência de aderência entre a hipótese dos autos e a decisão proferida por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520.



    7. Do exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator